Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por EVANDRO DE MELO OLIVEIRA em face do acórdão proferidos pela egrégia 8a Turma Cível deste eg. TJDFT nos autos do Agravo de Instrumento num. 0750288-36.2023.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Jose Firmo Soube, alegando vicios de manifesta ilegalidade, abusividade e teratologia. Sustenta, em síntese, que ao autorizar a penhora mensal de 30% sobre os seus rendimentos líquidos, não observou o órgão Julgador que já incidiam diversos outros descontos em seus contracheques em virtude de outras penhoras, gerando um um efeito cascata, passando a receber, após os descontos, “apenas R$ 2.040,07 (dois mil e quarenta reais e sete centavos) no contracheque principal e R$ 3.853,35 (três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) no FUNDAFAU.” Aduz a impossibilidade de penhora de salários em patamar superior a 30% e sustenta que a redução além do limite legal/jurisprudencial afeta a sua capacidade de subsistência e de sua família, atingindo sobremaneira sua dignidade. Sustenta que a decisão é teratólogica, afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora e pugna pela concessão de liminar para suspender a ordem de penhora. No mérito, pela concessão da Segurança para limitar os descontos a um total de 30% do seu salário líquido, referente ao total das penhoras. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi do disposto no artigo 98 e 99 §§ 2o e 3o do CPC. A via eleita, no entanto, afigura-se inadequada ao fim pretendido. Isso porque, para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, é necessário demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória, além de não ser passível de recurso com efeito suspensivo. Ocorre que apesar do artigo 833, IV do CPC vedar a penhora de salários, soldos, proventos e vencimentos, tal norma vem sendo mitigada pela jurisprudência, de modo que a ordem de constrição de percentual dos rendimentos do Executado-Impetrante não encerra teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder a torna-la passível de correção na via mandamental. Nesse sentido, ainda que o resultado do julgamento do AGI 0750288-36.2023.8.07.0000 pela egrégia 8a Turma Cível, autorizando a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimento líquidos mensais do devedor-Agravado, ora Impetrante lhe seja desfavorável, contrariando seus interesses, não vejo como admitir a ação mandamental,. No caso, o que se verifica é a nítida pretensão de reexame do mérito do Agravo de Instrumento, que foi decidido conforme os elementos fáticos e jurídicos postos a exame, e cujos fundamentos transcrevo: “Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR PORTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de EVANDRO DE MELO OLIVEIRA e OUTRAS, indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário do devedor, com fundamento na ausência de efetividade da medida, diante do alto valor do débito exequendo. Esclareço, inicialmente, que não houve o deferimento liminar da tutela recursal pleiteada em razão de não se fazer presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que tanto a exigibilidade da dívida estava preservada, como a medida poderia ser realizada, no caso de provimento do presente recurso. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, verbis: Inicialmente, o inciso IV do art. 833 do CPC prevê a impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora. Contudo, o referido dispositivo legal deve ser interpretado de acordo com a realidade fática que se apresenta no caso concreto e sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme já manifestado pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a jurisprudência pátria tem flexibilizado a impenhorabilidade do salário quando se constata que a constrição não onera de forma excessiva o devedor. Ocorre que, na hipótese vertente, a penhora proposta pelo exequente não se revela uma medida eficaz diante das peculiaridades do caso concreto. Isso porque o percentual de 30% sobre o salário da parte executada representa cerca de R$ 4.500,00, valor insignificante em relação á quantia total executada, que passa de R$600.000,00. Portanto, ainda que deferido o pedido ora formulado, seriam necessários mais de 10 anos de descontos apenas dividindo o valor apresentado na planilha acostada aos autos, sem levar em consideração a incidência dos encargos previstos (correção monetária, juros etc). Por conseguinte, a penhora requerida resultaria em valores diminutos que, ao longo de vários anos, não irão satisfazer o crédito, não constituindo, portanto, medida razoável e adequada para a satisfação do crédito. exequendo. Importante destacar que o entendimento adotado por este juízo é corroborado pelo TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. CONTA SALÁRIO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR BLOQUEADO. POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTIA ÍNFIMA BLOQUEADA. PENHORA DE SALÁRIO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. FALTA DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Em que pesa a tendência de mitigação do art. 833, inciso IV, §2o do CPC, orientando-se no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, os pedidos devem ser analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis. (...) 3. Um percentual razoável de penhora no salário do executado significaria cerca de 20 anos de descontos, apenas dividindo o valor atualmente apresentado, sem levar em conta atualização, multa, juros. Caso fosse deferido o bloqueio, é possível que a quantia seja até mesmo inferior aos encargos da dívida, de modo que não haveria amortização, mas um bloqueio no salário do devedor de forma indefinida. 4. O CPC estabelece em seu artigo 836 que não será efetivada a penhora se o custo da execução for superior aos bens arrecadados. De tal forma, uma interpretação sistemática da norma processual leva à conclusão de que a penhora só será realizada caso exista efetividade na sua consolidação e não coloque em risco a dignidade do devedor, não sendo o caso dos autos. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1149903, 07218775620188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, diante da ausência de efetividade da medida, INDEFIRO o o pedido de penhora do salário do executado EVANDRO DE MELO OLIVEIRA. Concedo à parte credora o prazo de 5 dias para indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do processo e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Intime-se. Em que pese a posição adotada pelo Magistrado a quo, tenho que, na hipótese, há possibilidade de penhora da verba salarial para pagamento da dívida executada, sob pena de prestigiar o mau pagador, tão somente em razão do alto valor da dívida que, frise-se, atingiu tal cifra em razão da inadimplência e falta de compromisso do executado. Não obstante, de fato, seja exigido prazo considerável para quitação do débito, em respeito ao percentual máximo permitido para bloqueio salarial, não se pode descartar a efetividade da medida, vez que contribuirá para a satisfação da dívida, mesmo que não seja de forma imediata. Ademais, in casu, impõe-se considerar, ainda, a alta renda auferida pelo devedor, muito superior à média das famílias brasileiras, inexistindo justificativa hábil para aplicação da regra da impenhorabilidade, já que mesmo autorizado o bloqueio no percentual máximo, a verba restante é suficiente para manter um bom padrão, sem prejudicar seu sustento e de sua família. Nesse particular, pertinente as conclusões exaradas pelo Ministro Benedito Gonçalves, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no RESP 1.582.475 - MG, em 19/09/2018, verbis: “Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária. No que diz respeito, portanto, aos casos de impenhorabilidade (e sua extensão), só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.” De certo que, diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que, como visto acima, o Tribunal da Cidadania possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência digna do devedor. Nesta esteira, o STJ destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. No caso dos autos, verifica-se que o agravado/executado é auditor fiscal da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF – DF legal, além de também desempenhar função no Fundo de Moderação, Manutenção e Reaparelhamento dos Órgãos de Auditoria Atividade Urbana e Fiscal Urbana, percebendo aproximadamente R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais) líquidos, somadas as duas remunerações e após os descontos obrigatórios, como se pode observar no Portal da Transparência e também das declarações de imposto de renda obtidas via INFOJUD, na origem. Desta feita, não se afigura inviável a penhora de percentual do salário percebido pelo devedor, pois, apesar da obrigatória observância ao princípio da dignidade humana, a norma protetiva pode ser flexibilizada, com vistas a atender também o direito do credor à percepção do seu crédito, em especial quando outros bens do devedor não são localizados. Ademais, não há qualquer comprovação efetiva de que a penhora salarial, ainda que no percentual máximo, comprometerá a subsistência do devedor, ainda mais considerando que ainda lhe sobejará mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) no mês, não se justificando o indeferimento do pleito. DISPOSITIVO Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo para autorizar a penhora mensal de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal do devedor/agravado até o integral adimplemento da dívida, com a consequente expedição de ofício aos órgãos pagadores, a ser feita pelo Juízo na origem. “ É como voto.” Afirma o Impetrante que ao autorizar a penhora, diante de outras que já incidiam em seu contracheque, isso gerou um efeito cascata que resultou em constrição que alcança 120% dos seus rendimentos, tornando inviável a sua subsistência e de sua família. Ocorre que Mandado de Segurança não é via adequada para que se provoque o reexame de matéria fática e jurídica decidida monocraticamente ou por órgão colegiado se não se verifica teratologia ou abusividade no pronunciamento judicial atacado, mormente quando cabe recurso próprio, tal como ocorre na hipótese. Se o Impetrante está inconformado com o que restou decidido, cumpre-lhe valer dos meios processuais adequados para defender os direitos que alega, inclusive perante as instâncias superiores, cujos Recursos Especial e Extraordinário, embora, em regra, possuam efeito apenas devolutivo, o pedido de concessão de efeito suspensivo encontra previsão no § 5o do artigo 1.029 do CPC. Destaca-se, ademais, que “ decisão que defere penhora de percentual salarial, mediante descontos em folha de pagamento até a satisfação integral do débito, traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus. Assim, sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, a parte poderá pedir revisão da decisão, nos termos do art. 505, inc. I, do CPC, não se sujeitando à preclusão.” (07212235920248070000 – ac. 1904363 - 5a Turma Cível – Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES - PJe : 23/08/2024). E ainda: “[...] Modificada para pior a situação financeira do devedor, o valor penhorável pode ser reduzido em caso de risco à sua subsistência digna. (Acórdão 1807613, AGI 0709352-66.2023.8.07.0000, Rel. Des. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, julgado em 25/1/2024, DJe de 16/2/2024. Grifado) No entanto, a imprescindível prova da atual situação fática que alega comprometer o principio da dignidade da pessoa humana deve ocorrer, como já salientando, através dos meios processuais adequados. O Mandado de Segurança não é substitutivo de recurso e não serve para análise da pretensão formulada, sob pena de se desviar da sua essência constitucional. À vista do exposto, INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ex vi dos artigos 5o, III e 10, caput da Lei 12.016/2009 e artigos 330, III e 485, I do CPC. P. R. I. Brasília, 28 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator